Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703020-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CORTTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0702489-73.2023.8.07.0007 que deferiu o pedido da executada-agravada para determinar a realização de perícia contábil para aferir a regularidade do contrato executado (Id 180431740 – origem). Narra, em síntese, que os embargos à execução foram opostos com fundamento em suposta ausência de exigibilidade das duplicadas executadas, bem como em excesso de execução, em razão de cálculos incorretos quanto aos juros de mora, computados desde o vencimento e não da citação, vindo a executada a pleitear a realização de prova pericial, o que foi deferido pelo Juízo de origem, mesmo após impugnação. Argumenta ser desnecessária a prova pericial por se tratar de dívida líquida e certa, representada por notas fiscais, duplicadas protestadas e comprovantes de entregas de mercadorias. Alega que o pedido de perícia voltado ao cômputo apenas em relação aos juros de mora possui nítido caráter protelatório, tendo em vista constituir matéria unicamente de direito na medida em que se basta definir o indexador e o período devido. Sustenta que as obrigações possuem termo certo, de modo a caracterizar mora ex ré (art. 397, CC e art. 1o, §1o, Lei n.o 6.899/1981); que o STJ já possui entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos desde o vencimento da dívida em tais casos. Consigna não haver excesso de execução porquanto apresentados corretamente os cálculos, instruídos com todos os documentos necessários, de modo a afastar a necessidade de cálculos por perito, sendo providência inútil à resolução da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a realização da perícia até o julgamento do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para dispensar a produção da prova pericial, a permitir o julgamento antecipado da lide. Preparo recolhido (Id 55318156/55318157). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de eventual prejuízo à agravante, risco ao resultado útil do próprio recurso e realização de atos processuais desnecessários, ante a possibilidade de realização da perícia determinada, que constitui o próprio objeto do presente recurso, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da eventual manutenção ou não da realização da referida prova técnica. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora